Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003212-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (EMBARGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE DA CDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018795439 e extinguir a execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à análise da autonomia de infrações remanescentes constantes da CDA aditada — especialmente as infrações 17.1.15 e 17.1.31 — e quanto à alegada compatibilidade da Resolução n. 007/2008/SEFAZ/MT com a Lei Estadual n. 7.098/98, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos do Estado de Mato Grosso relativos à autonomia de determinadas infrações tributárias remanescentes na CDA e à legalidade da Resolução n. 007/2008/SEFAZ/MT.

III. Razões de Decidir

3.

Os Embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer que as infrações remanescentes indicadas na CDA possuem origem direta no regime de ICMS por estimativa simplificada, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por violação ao princípio da legalidade tributária.

5.

O julgado também consignou que penalidades tributárias não podem ser instituídas por ato infralegal, à luz do art. 97, V, do CTN, fundamento suficiente para afastar a validade das infrações baseadas na Resolução n. 007/2008-SARP.

6.

A infração relativa ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal foi considerada obrigação acessória vinculada à obrigação principal declarada inválida, aplicando-se o princípio
accessorium sequitur principale
.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo com o resultado do julgamento.

9.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento da matéria, que pode ocorrer de forma implícita, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 97, V; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso,

contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018795439 e extinguir a execução fiscal.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente fundamentos relevantes deduzidos na apelação, especialmente quanto à alegada autonomia de determinadas infrações remanescentes constantes da CDA aditada, notadamente aquelas relacionadas à operação interestadual não presencial com falta de recolhimento de ICMS por substituição tributária (infração 17.1.15) e ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal (infração 17.1.31).

Alega que tais infrações não decorreriam do regime de ICMS por estimativa simplificada, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no acórdão embargado, possuindo fundamento jurídico próprio e, portanto, aptas a subsistir independentemente da discussão sobre o referido regime.

Aduz, ainda, que o julgado teria deixado de analisar de forma expressa a tese de que a Resolução n. 007/2008/SEFAZ/MT possuiria respaldo na Lei Estadual n. 7.098/98, não configurando afronta ao princípio da legalidade tributária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, com o consequente prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, sendo os embargos manejados apenas com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que o torna protelatório e, por isso, requer a aplicação da respectiva multa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se

contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 2018795439 e extinguir a execução fiscal.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE INTEGRAL DA CDA. INFRAÇÕES VINCULADAS A REGIME INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018795439 e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico. O Estado sustenta que, após o saneamento administrativo da CDA, remanesceram infrações autônomas não contaminadas pela inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada e requer o prosseguimento da execução quanto a esses débitos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as infrações remanescentes na CDA aditada estão vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional; e (ii) estabelecer se a nulidade do regime implica a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do TJMT está consolidada no sentido de que o regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, instituído por normas infralegais como a Resolução n. 007/2008-SARP e o Decreto estadual n. 2.686/2010, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar (CF, art. 150, I; art. 146-A).

4. As infrações constantes da CDA aditada (17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.31 e 24.1.17) têm origem direta no regime de ICMS Estimativa Simplificada, conforme demonstrado pelos TADs, que expressamente registram o enquadramento do contribuinte nesse regime e os débitos decorrentes.

5. As penalidades previstas na Resolução n. 007/2008-SARP, invocadas para fundamentar as infrações 17.1.11 e 17.1.14, são inválidas por se tratarem de cominações por ato infralegal, em afronta ao art. 97, V, do CTN, que exige lei em sentido estrito para instituir penalidades tributárias.

6. A infração 17.1.31, relativa ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal (CCF), constitui obrigação acessória vinculada à obrigação principal, cuja nulidade foi reconhecida, aplicando-se o princípio
accessorium sequitur principale
.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada acarreta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa fundada em infrações que dele decorrem direta ou indiretamente.

2. Penalidades tributárias não podem ser instituídas por atos infralegais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e ao art. 97, V, do CTN.

3. A obrigação acessória vinculada à obrigação principal nula também é inválida, por força do princípio
accessorium sequitur principale
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146-A e 150, I; CTN, art. 97, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018, pub. 29.05.2018; TJMT, RNS n. 1029492-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021, pub. 30.01.2021; TJMT, Ap. Cív. n. 1005519-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.08.2025.” (Id. 343542368. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões da Embargante, não se vislumbra, na decisão colegiada recorrida, o vício apontado. Explico.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, concluindo que as infrações remanescentes constantes da CDA possuem origem direta no regime de ICMS por estimativa simplificada, declarado inconstitucional por violação ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei.

Consignou-se, ainda, que as penalidades previstas em ato infralegal não podem instituir sanções tributárias, em observância ao disposto no art. 97, V, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como que a obrigação acessória relacionada ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal encontra-se vinculada à obrigação principal reputada inválida, aplicando-se, no ponto, o princípio
accessorium sequitur principale
.

Assim, ao contrário do que sustenta o Embargante, a decisão colegiada enfrentou adequadamente a matéria devolvida, expondo de forma clara e suficiente as razões que conduziram à manutenção da nulidade integral da CDA.

Desse modo, constata-se que a questão central da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, inexistindo omissão a ser sanada.

O que se verifica, em verdade, é que o Estado pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando novo pronunciamento judicial sobre fundamentos já apreciados, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sabe-se que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Assim, a ausência de manifestação específica acerca dos dispositivos invocados pelo Embargante não configura omissão, quando a controvérsia foi resolvida com base em fundamentos jurídicos suficientes para a solução da lide.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, verifica-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto ao entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Assim, não há qualquer omissão relevante no julgado, e o que se verifica é apenas pretensão recursal inadequada por meio da via integrativa e, por isso, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Dessa forma, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e mencionar cada um dos dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pelo Embargante, para todos os fins recursais

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026